Tribunal: TJPA
Processo: 0815426-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815426-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALISSON RODRIGUES ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado a apenado condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

2. A defesa sustenta que o indeferimento se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e que estariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Portaria nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, postulando a conversão da custódia em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o apenado condenado por estupro de vulnerável faz
jus
à concessão do regime semiaberto harmonizado, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Portaria nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, quando ausente demonstração de situação excepcional que justifique a flexibilização do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime semiaberto harmonizado não constitui regime prisional autônomo previsto na Lei de Execução Penal, tampouco direito subjetivo automático do apenado, tratando-se de medida excepcional destinada a evitar a submissão do condenado a regime mais gravoso por ausência de estabelecimento adequado.
5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF autoriza a adoção de medidas alternativas apenas quando demonstrada concretamente a inexistência de vaga em estabelecimento compatível ou a imposição de regime mais severo que o fixado.
6. A Portaria nº 001/2025-GAB/VEP-RMB estabelece a necessidade de análise individualizada, inclusive para crimes hediondos, não assegurando concessão automática do benefício.

7. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na gravidade concreta do delito, na natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável e na ausência de situação excepcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de exame rigoroso do requisito subjetivo, especialmente em se tratando de crime de elevada reprovabilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, dependendo de demonstração concreta de situação excepcional. 2. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não impõe a concessão automática de prisão domiciliar, exigindo análise individualizada do caso concreto. 3. A gravidade concreta do delito, devidamente fundamentada, pode justificar o indeferimento do regime semiaberto harmonizado, inclusive em se tratando de crime hediondo.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0820429-17.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Execução Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de

Alisson Rodrigues Alves
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo nº 2000419-09.2025.8.14.0401 (SEEU).

Consta dos autos que o apenado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. Registre-se, ainda, que, por ocasião da audiência admonitória, foi indeferido o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado (ID 28717227).

Em razões recursais, o agravante argumenta que o indeferimento do regime semiaberto harmonizado teria se fundamentado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a devida consideração das suas condições pessoais favoráveis, bem como do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na PORTARIA EXT nº 001/2025 - GAB/VEP-RMB. Requer, assim, a concessão do regime semiaberto harmonizado, com a conversão da custódia em prisão domiciliar e a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor (ID 28717222).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28717225).

Realizado o juízo de retratação, foi mantida a decisão que indeferiu ao apenado a concessão do regime semiaberto harmonizado (ID 28717228).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29215167).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado, com substituição do cumprimento da pena em estabelecimento prisional por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em favor de apenado condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP.

A insurgência defensiva não merece acolhimento.

Cumpre assentar que o regime semiaberto harmonizado não constitui regime prisional autônomo previsto expressamente na Lei de Execução Penal, tampouco direito subjetivo automático do apenado. Trata-se de construção jurisprudencial de caráter excepcional, destinada a evitar que o condenado permaneça submetido a regime mais gravoso do que aquele fixado na condenação ou reconhecido no curso da execução, especialmente nas hipóteses de inexistência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

A matéria guarda relação direta com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Da leitura do referido enunciado, extrai-se que a adoção de medidas alternativas ao cumprimento ordinário da pena somente se legitima quando houver demonstração concreta de ausência de estabelecimento penal adequado ou de submissão do reeducando a regime mais severo do que o juridicamente cabível.

No caso vertente, contudo, não se verifica situação apta a impor a concessão automática do regime semiaberto harmonizado. Ao revés, a decisão agravada indeferiu o pleito de forma fundamentada, considerando as peculiaridades da execução penal e a ausência de pressuposto suficiente para a excepcional flexibilização pretendida pela defesa.

Confira-se trechos da decisão agravada e da decisão proferida em juízo de retratação, respectivamente:

“[...] Considerando que o acusado foi denunciado no art. 217-A, considerado hediondo, sendo referido delito praticado contra um adolescente de 13 (treze) anos, com sequelas muito prováveis e considerando ainda que o apenado respondeu em liberdade o processo e a natureza do crime “sexual” requer uma reprimenda compatível com a sua gravidade, não sendo justo o deferimento do semiaberto harmonizado para um crime com tal gravidade. Diante do exposto acompanho o parecer ministerial. Assim, considerando a Portaria 001/2025-VEP/RMB, INDEFIRO o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado/domiciliar com monitoramento eletrônico [...]”. (ID 28717227 - p. 4)

“[...] Após reanálise dos autos, nos termos do parágrafo único, do art. 589, do CPP, entendo que a Decisão guerreada deve ser MANTIDA por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pela agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do decisum. No caso concreto, de certo que não houve omissão deste Juízo, já que no
item 1.3 da portaria ext.001/2025, que estabeleceu critérios para implantação do benefício do regime SEMIABERTO HARMONIZADO diz: “para os crimes de qualquer natureza ( incluindo crimes hediondos ou equiparados), a análise para a concessão do benefício será analisada de forma INDIVIDUALIZADA”
, ou seja, considerando-se a gravidade concreta do delito, o histórico do apenado, o comportamento carcerário e demais elementos de ordem subjetiva e objetiva.
Assim, no caso concreto, o apenado cumpre pena, em virtude da prática de CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL, previsto no Art. 217-A, caput do CPB (estupro de vulnerável), o qual é considerado HEDIONDO, conforme dispõe o art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990. Neste sentido, observa-se tratar, portanto, de delito de extrema gravidade, praticado contra vítima em situação de especial vulnerabilidade, à época com 13 anos de idade, o que, por si só, já recomenda maior rigor na análise do pleito. O regime semiaberto harmonizado é medida de política criminal, que visa reduzir a gravidade da superlotação das unidades prisionais do

regime semiaberto sem comprometer os aspectos de repressão penal, particularmente a prevenção geral.

Ademais, corroboro o parecer ministerial, que o apenado já usufrui dos benefícios inerentes ao regime semiaberto e não se encontra em casa penal superlotada ou em grave violação de direitos humanos.
[...]”. (ID 28717228) (grifos)

Com efeito, a concessão do regime semiaberto harmonizado não pode ser transformada em mecanismo ordinário de conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar, sobretudo quando não evidenciada circunstância excepcional que autorize a medida. Admitir-se raciocínio diverso equivaleria a desvirtuar a finalidade do instituto, concebido para corrigir distorções estruturais do sistema penitenciário, e não para substituir, de modo generalizado, o cumprimento da pena em estabelecimento compatível.

Não se ignora que a defesa invoca condições pessoais favoráveis e sustenta o preenchimento dos requisitos previstos na PORTARIA EXT nº 001/2025-GAB/VEP-RMB. O ato normativo mencionado, entretanto, não confere direito subjetivo irrestrito ao benefício, mas estabelece expressamente a necessidade de análise individualizada, inclusive nos casos envolvendo crimes hediondos ou equiparados.

Nesse sentido, dispõe o item 1.3 da referida Portaria:

“1.3 - Para os crimes de qualquer natureza (incluindo crimes hediondos ou equiparados) a análise para a concessão do benefício se dará de forma individualizada.”

Referida previsão é de especial relevância para o deslinde da controvérsia, pois afasta a tese de concessão automática da benesse a partir do mero preenchimento formal de requisitos objetivos. A norma administrativa exige avaliação concreta da situação do apenado, da natureza da condenação, do estágio da execução e da compatibilidade da medida com os fins da pena.

É de se ponderar que o agravante cumpre pena por estupro de vulnerável, crime classificado como hediondo. Em que pese a natureza hedionda do delito não configure, por si só, impedimento absoluto à análise do benefício, impõe maior cautela ao Juízo da Execução Penal, mormente quando a pretensão defensiva tem como consequência prática a aproximação do cumprimento da reprimenda à prisão domiciliar.

A execução penal deve observar, simultaneamente, a dignidade da pessoa humana, a individualização da pena e as finalidades preventiva, retributiva e ressocializadora da sanção. A flexibilização excepcional do modo de cumprimento da pena exige motivação concreta e compatibilidade com o caso examinado, não bastando a invocação genérica de condições pessoais favoráveis.

Nessa perspectiva, a decisão agravada não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas na apreciação individualizada da situação do apenado, em consonância com o item 1.3 da PORTARIA EXT nº 001/2025-GAB/VEP-RMB. A natureza do crime praticado, a ausência de demonstração de situação excepcional capaz de justificar a harmonização pretendida e a necessidade de preservação da efetividade da execução penal autorizam a manutenção do indeferimento.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que o regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado e deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionais, mediante análise concreta:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. PORTARIA Nº 001/2025 DA VEP/RMB. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado à apenada, condenada pela prática do crime de estupro de vulnerável, não obstante o reconhecimento de conduta carcerária formalmente adequada, com histórico de labor prisional, participação em cooperativa, remição de pena e fruição regular de saídas temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a boa conduta carcerária e o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB são suficientes para a concessão do regime semiaberto harmonizado, afastando a consideração da natureza hedionda e da gravidade concreta do delito, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não institui direito subjetivo automático à prisão domiciliar ou à harmonização do regime, mas autoriza a adoção de medidas alternativas pelo juízo da execução, desde que compatíveis com o caso concreto, a natureza do delito e as circunstâncias pessoais do apenado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS, afirma que a adoção de medidas como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico depende de análise judicial criteriosa, não se operando de forma automática.

5. A
Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB
apenas uniformiza critérios objetivos e subjetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado,
prevendo análise individualizada inclusive para crimes hediondos, sem afastar a relevância da natureza e da gravidade do delito.

6. A boa conduta carcerária, embora relevante, não esgota o requisito subjetivo nem neutraliza a gravidade concreta do crime de
estupro de vulnerável, caracterizado por elevado grau de reprovabilidade social e consequências permanentes à vítima.

7. A decisão recorrida fundamenta adequadamente a correlação entre a natureza do crime, sua gravidade concreta e a necessidade de maior rigor na execução da pena, em consonância com o princípio da individualização da pena.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a boa conduta carcerária
não gera direito subjetivo à concessão de benefícios executórios
, sendo legítima a valoração negativa do requisito subjetivo quando baseada em elementos concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não confere direito subjetivo automático ao regime semiaberto harmonizado, exigindo análise individualizada do caso concreto.

2. A boa conduta carcerária, por si só, não é suficiente para o deferimento de benefícios executórios quando a gravidade concreta do delito justifica maior rigor na execução da pena.

3. A consideração da natureza hedionda e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada, não viola o princípio da individualização da pena nem configura
bis in idem
.

(TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0820429-17.2025.8.14.0000 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-01-29)

Dessarte, ausente demonstração de ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na decisão recorrida, deve prevalecer a conclusão adotada pelo Juízo da Execução Penal, que, no exercício de sua competência, avaliou as circunstâncias do caso concreto e indeferiu a concessão do regime semiaberto harmonizado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão que indeferiu ao recorrente a concessão do regime semiaberto harmonizado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026